Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728728-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JAQUELINE DE JESUS OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO. LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA. EVIDÊNCIA. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 311 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de evidência prescinde da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A sua concessão, no entanto, está limitada às hipóteses ali descritas. 2. O requerimento da tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil será analisado somente após a oportunização do contraditório à parte contrária. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 9o, §2§, e 300, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão que indeferiu o pedido tutela provisória, sem levar em consideração a urgência e o perigo de dano demonstrado. Aduz violação ao princípio da razoável duração do processo, porquanto, ao negar a tutela provisória, o Tribunal não apenas retardou a solução de mérito da causa, mas também inviabilizou temporariamente a adimplência das obrigações contratuais da insurgente, impondo-lhe carga excessiva e desproporcional; b) artigo 11 do CPC, apontando que o acórdão vergastado violou o dever de fundamentação; e c) artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o banco recorrido não observou os deveres de transparência, informação clara e cobrança legítima, ao emitir cobranças que incluem itens sem qualquer especificação. Por fim, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020, e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608, fazendo constar na intimação a sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 9o, §2o, e 300, todos do Código de Processo Civil, pois é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em razão do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.663.721/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 11 do CPC, 4o, inciso III, 6o, inciso III, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020, e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608. Por sua vez, e indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003